Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704105-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MELO MATIHARA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por R. M. R. M. (menor púbere – recém completados dezessete anos de idade - representado por seu genitor) contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0700619-44.2024.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula do autor perante o curso supletivo (CESAD - Centro Especializado em Educação a Distância Ltda), ora agravado, com aplicação subsequente das avaliações, a fim de se obter, caso aprovado, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por RENAN MAKOTO ROCHA MATIHARA, devidamente assistido por seu genitor, em desfavor de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA LTDA, nome fantasia COLÉGIO PRO-EDUC. O autor de 17 anos relata, em síntese, que já concluiu o segundo ano do ensino médio e logrou êxito no vestibular no curso de Gestão Financeira do UNIPROCESSUS CENTRO UNIVERSITÁRIO. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 (dezoito) anos completos. Defende que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, que haja a emissão do certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Tais requisitos não são atendidos pela parte autora, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. Ademais, em que pese defender a capacidade intelectual, observo do histórico escolar anexado nos IDs. 185612122 e 185612118, que o autor não tem uma média de notas tão elevadas a demonstrar ser um aluno exemplar de modo a ser premiado com o pleiteado avanço escolar, havendo em sua maioria notas na média na casa dos 60 (numa escala de 100), o que denota que cursar o terceiro ano do ensino médio é medida razoável. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer empecilho ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. Neste particular, aliás, convém invocar trecho do voto do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: “Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) E, na mesma linha de raciocínio, são os diversos julgados deste eg. TJDFT em casos análogos ao do autor que encontra-se no segundo semestre do ensino médio. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CURSANDO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de menor de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na hipótese de o aluno cursar ainda o segundo ano dos três legalmente previstos. 4. A Educação para Jovens e Adultos, metodologia aplicada pelos exames supletivos, segundo o artigo 37 da Lei n. 9.394/96, é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Não se trata, portanto, de caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390168, 07091627420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AGRAVANTE NO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, verdade que a agravante, 16 (dezesseis) anos, foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB. Entretanto, a agravante sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, conclusão do 2o ano somente ao final de 2021. 2. Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior, pois ainda faltam a metade do 2o ano e o último ano inteiro do ensino médio a serem concluídos. 3. Mitigar a exigência de idade mínima em relação a pleito de avanço escolar exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída, nem em vias de sê-lo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364810, 07208347920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se tem, portanto, é que o autor se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não havia concluído sequer o segundo ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Por fim, o IRDR n. 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora o acórdão proferido naquele incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT e a tese fixada converge com a fundamentação até aqui esposada, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer o seu direito de recurso. Dispenso a audiência de conciliação, sem prejuízo de oportunamente fazê-la caso se mostre útil e necessário. Cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. Cadastre-se e dê-se vista ao MPDFT diante da presente de interesse de incapaz. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o fato de o agravante, após ter concluído com êxito o segundo ano do ensino médio, ter sido aprovado em exame vestibular, por si só já demonstra sua inegável maturidade e desenvolvimento intelectual para ingressar em curso superior, não podendo seu direito ser mitigado apenas pela idade”; b) “segundo consta do Calendário Acadêmico de 2024 do UNIPROCESSUS CENTRO UNIVERSITÁRIO, o pagamento da matrícula deverá ser realizado ainda neste mês de fevereiro, inclusive aproveitando o desconto obtido pela nota de sua aprovação”; c) “a não concessão da tutela recursal, autorizando o agravante a realizar os exames supletivos do CESAD, lhe imporá a perda da vaga para o curso Superior, além da perda do desconto obtido”. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para “determinar ao agravado cumpra OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na imediata matrícula do agravante em seu corpo discente, assegurando-lhe a realização de provas e, em caso de aprovação, a obtenção do respectivo certificado de conclusão do ensino médio, sob pena do pagamento de multa diária, em caso de descumprimento, a ser fixada ao prudente arbítrio desse eg. TJDFT”. É o breve relato. Preparo recursal recolhido. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria em debate reside na possibilidade (ou não) da matrícula do agravante (menor de 18 anos de idade) em curso de ensino supletivo. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Em análise do suporte fático-probatório, nutro a concepção jurídica de que não estão satisfatoriamente demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso concreto, o agravante, aluno do último ano do ensino médio, regularmente matriculado em escola particular, prestou vestibular (e foi aprovado) para curso superior de Gestão Financeira em instituição de ensino igualmente privada. Nessa linha, sem desmerecer o esforço e dedicação do estudante, a aprovação em vestibular das instituições privadas (ainda que de excelência como a instituição de ensino em foco) apresenta menor grau de dificuldade do que os certames para os cursos ofertados pelas Universidades Públicas. Assim, caso, por ora, seja negado o avanço nos estudos, o agravante terá ainda outras oportunidades de ingresso ao curso superior, quando concluir regularmente o ensino médio. Em relação ao requisito essencial para o acesso ao ensino supletivo (idade), na modalidade Educação de Jovens e Adultos, de fato, tenho colocado em plano secundário, em situações excepcionalíssimas, a norma infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 38, inc. II), em que a parte interessada está na iminência de completar dezoito anos de idade, comprova certa maturidade (psicológica) e excelência do aprendizado (discente), entre outros fatores, para que tenha a possibilidade de vir a cursar a universidade (ou faculdade), se aprovada nas provas do supletivo. No entanto, no caso concreto, o autor recentemente completou 17 anos de idade (21 de outubro de 2023), ou seja, falta praticamente, um ano para atingir a idade legalmente exigida. É de se observar que o objetivo primordial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é desenvolver, na sociedade, as condições de igualdade para o acesso e permanência na escola. Nesse norte, a finalidade do ensino supletivo é proporcionar acesso à educação àquelas pessoas (de idade mais avançada) que não puderam concluir os estudos regularmente no tempo adequado, por motivos diversos (necessidade de ingressar precocemente no mercado de trabalho; responsabilidades familiares; dificuldades financeiras). Assim, tangenciar a norma, de maneira genérica e irrestrita, considerando tão somente a aprovação em vestibular, desvirtua totalmente a interpretação teleológica da norma. Feitas essas considerações, entendo que, no caso específico, não se visualiza situação tão extraordinária a se justificar a concessão de medida liminar, também excepcional. Nesse sentido, há de se prestigiar o entendimento, ainda que não unânime, da 2a Turma Cível, em virtude da não excepcionalidade do caso concreto, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relatora: SANDRA REVES, Acórdão 1419128, PJe: 9/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. [...] 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT. 2a Turma Cível, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1393173, 07259133920218070000, DJe: 11/7/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator